Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737713-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA, WEMERSON CARDOSO DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE VILAMAR MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wemerson Cardoso dos Santos e Lourdes Conceição Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por José Vilamar Marques da Silva contra Empreendimentos Imobiliários Alvorecer S.A. SPE (processo n. 0002169-69.2016.8.07.0020), desconsiderou a personalidade jurídica da pessoa jurídica, para alcançar bens e direitos pertencentes aos seus sócios. Em suas razões recursais (ID 75921166), os agravantes suscitam a nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação. No mérito, sustentam o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, sob o argumento de que a simples inexistência de patrimônio penhorável por parte da devedora não seria circunstância apta a alcançar o patrimônio dos sócios. Afirmam que “a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema e somente tem cabimento quando comprovado, por prova robusta, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e os bens dos sócios, requisitos que devem estar demonstrados para legitimar a medida, nos termos do art. 50 do CC”. Assentam que “a agravada pleiteia a desconsideração da personalidade jurídica essencialmente pautada na frustração das tentativas de localização de bens suficientes para a satisfação da dívida, aliada ao fato de que há outras ações contra a sociedade empresária sem o devido pagamento das dívidas judiciais, destacando pelo fato que tais diligências não haviam se esgotado”. Pontuam que inexistiriam elementos nos autos de origem com aptidão de demonstrar “o intuito fraudulento da sociedade empresária de lesar credores, ou da prática de atos ilícitos por parte dos seus sócios, capazes de demonstrar a ocorrência dos pressupostos previstos no art. 50 do CC”. Requerem, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica devedora. Preparo recolhido (ID 75923638). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se a presença dos pressupostos supracitados. Isso porque a análise quanto à suposta inviabilidade da desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada, à luz dos pressupostos legais previstos no art. 28, § 5o, do CPC, demanda aprofundado estudo dos autos, o que é incompatível com o presente instante processual. Ademais, inexiste urgência apta a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que a própria decisão agravada, na parte final, condicionou a inclusão dos sócios (agravantes) no polo passivo do feito executivo ao trânsito em julgado do ato judicial, o que, com interposição do presente recurso, ainda não ocorreu. Impõe-se, nesse cenário e ao menos por ora, o indeferimento da medida liminar. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Brasília, 5 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora